Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 09/2023. FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ. CONDUTA ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o Edital de Concorrência Pública que se pretende anular visa "a outorga de PERMISSÃO DE USO QUALIFICADA para os mobiliários urbanos vazios, pertencentes à Feira Permanente do Guará, localizados na QE 25 - AE 1 - CAVE, Região Administrativa do Guará, para ocupação do espaço público, conforme especificações constantes no Projeto Básico, neste Edital e nos seus Anexos."
2. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado pelo particular. A alegação de abuso das medidas praticadas pela Administração Pública nas visitas de fiscalização dos boxes da Feira Permanente do Guará não encerra critério jurídico apto a revestir de plausibilidade o direito invocado para efeito de suspensão do procedimento licitatório.
3. Permissão de uso é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta a utilização privativa de bem público para fins de interesse público. Não garante ao seu beneficiário a continuidade da relação jurídica com o Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.